Tribunal: TJES
Processo: 0004566-87.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004566-87.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS FELIPE COSTA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes como incursos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e perigo presumido, bastando a prática de um dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de prova de comercialização.
A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão, boletins de ocorrência, laudos de constatação provisória e exames químicos, bem como laudos periciais relativos às armas e munições apreendidas.
A autoria está demonstrada por depoimentos coerentes e firmes de policiais que participaram das diligências, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais constituem prova idônea e suficiente para condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A negativa de autoria apresentada pelos réus encontra-se isolada nos autos e não tem força para afastar os elementos probatórios colhidos, sobretudo diante da confissão indireta de um dos réus, ao admitir guardar drogas para terceiros em troca de aluguel.
A apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de meio quilo de maconha e 132 pedras de
crack
), armas de fogo, munições, balanças de precisão e materiais de acondicionamento revela dedicação habitual ao tráfico, afastando a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O
modus operandi
evidencia organização e estabilidade na atividade criminosa, não caracterizando tráfico eventual.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022;
STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.11.2019;
STJ, AgRg no HC 843.536/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004566-87.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FELIPE COSTA SANTOS, FELIPE FRANCISCO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Matheus Felipe Costa Santos
e
Felipe Francisco
d
e Lima
, inconformado
s

com a
s
entença de fls. 234/237
dos autos físicos
, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
0
3-
verso

dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...
] no dia 04 de dezembro de 2015, na residência localizada na Rua Canário, no Bairro Novo Horizonte, em Serra/ES, o denunciado Felipe Francisco de Lima, acima qualificado, tinha em depósito, para o tráfico de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 tablete de a droga conhecida como
maconha
pesando aproximadamente 294 gramas
[...].

Consta nos autos do inquérito que Policiais Civis receberam informações que na referida residência o denunciado Felipe estaria realizando preparo de entorpecentes que seriam comercializados no Bairro Novo Horizonte.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão e a porta entreabertos, fato este que permitiu que observassem o interior da residência, ocasião em que avistaram duas facas sujas de substância semelhante a maconha e saquinhos de “chup chup” vazios. Ao procederem a busca no local, os Policiais encontraram meio tablete de substância semelhante a maconha escondido em cima do guarda roupa e a carteira de trabalho do denunciado Felipe Francisco.

Em diligências, os vizinhos informaram que um homem havia fugido do local pulando o muro da residência e se escondendo no telhado, no entanto não foi possível identific
á
-lo.

À
s fls.14, consta termo de interrogatório do denunciado Felipe Francisco em que alega que morou na residência por cerca de dez anos, no entanto no referido dia já havia se mudado no mês de novembro de 2015 e que ninguém morava no local.

Consoante retrata o inquérito policial n
º
25/2016, no dia 03 de março de 2016, em sua casa, localizada no Edifício Lyr
i
o, apt.904, Condomínio Viver Serra, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, em associação para o tráfico, tinham em depósito, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 34 pedaços da droga conhecida como “
maconha”
pesando aproximadamente nove gramas cada, 01 porção da droga conhecida como “
ma
conha” pesando aproximadamente 274 gramas, 01 porção da droga conhecida como “
maconha”
pesando aproximadamente 25 gramas e 132 pedras de crack
[...].

Revelam os autos que Policiais Militares receberam notícia anônima que no referido local o denunciado Felipe Francisco, juntamente com o denunciado, estaria armazenando drogas e armas que
seriam
destinadas as bocas de fumo das Casinhas, instaladas no Bairro Novo Horizonte na Serra/ES.

Ao chegarem no local, os Policiais encontraram o denunciado Mat
heus, que
informou que residia há três meses no apartamento com o denunciado Felipe. Ao procederem as buscas no local, foi encontra no primeiro quarto uma porção da droga conhecida como “
maconha”
, pesando aproximadamente 274 gramas e a identidade do denunciado Felipe Francisco. Já no segundo quarto foi encontrada uma mochila preta contendo uma pistola marca Taurus, calibre 380, PT 58S, com numeração KNA39854D, uma pistola, marca Taurus, calibre 7.65mm, PT 57S, com numeração M21048,
enroladas
em uma camisa e 54 munições de calibre 380, 24 munições de calibre 7.65, 02 munições de calibre 38 e duas balanças de precisão e uma capa para colete (auto de apreensão fl. 29).

Além disso, os Militares encontraram na gaveta do armário do mesmo quarto 01 porção da droga conhecida como “
maconha”
pesando aproximadamente 25 gramas, 34 pedaços da droga conhecida como “
maconha”
pesando aproximadamente nove gramas cada e dentro do armário ainda foi encontrado 132 pedras de crack embaladas individualmente e prontas para a venda
[...]
,em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda dos autos que o denunciado Matheus afirmou que as armas de fogo pistola marca Taurus, calibre 380, PT 58S, com numeração KNA39854D, e a pistola, marca Taurus, calibre 7.65mm, PT 57S, com numeração M21048,
l
he pertencem e que foram encontradas no seu quarto. Com relação as drogas, estas foram encontradas no quarto do denunciado Felipe Francisco.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
os recorrentes
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena, para cada um deles, de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais
de
fls. 245/248
dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição dos apelantes, sob a alegação de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão nº 239/2015 de fl. 05 dos autos do inquérito policial, do Auto de Constatação Provisório da Natureza e
da Substância de fl. 06 dos autos do inquérito policial, do
Boletim Unificado nº 17699587
de
fls. 10/11
dos autos do inquérito policial, do Laudo de Exame Químico de fl. 12 dos autos do inquérito policial, do Laudo de Exame Químico à
s
fl. 100/101 dos autos da ação penal, do
s
Laudo
s
Pericia
is
(Exame de Armas de Fogo e Material) de fls. 142/144-verso
e 164/169
dos autos da ação penal.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos dos policiais
civis que diligenciaram no caso, consoante transcrito em sentença:

Policial Erildo Rosa Júnior (fls. 154):

[...]
Que recebeu uma informação de que o acusado FELIPE tinha um apartamento no condomínio Viver Serra e esse apartamento era utilizado para guardar, preparar drogas para comercialização, bem como era utilizado para guardar armas, sendo que a comercialização dos entorpecentes se dava principalmente no bairro Novo Horizonte [...] Que no apartamento foram encontradas drogas crack e maconha, armas, capa de colete, munições e balança de precisão; Que no apartamento haviam dois quartos, sendo que em um quarto foram encontradas as armas, maconha e crack, sendo estas de MATHEUS; Que no outro quarto foi encontrado um tablete de maconha, sendo informado por MATHEUS que este pertencia a FELIPE, bem como neste mesmo quarto foi encontrada a identidade do acusado FELIPE [...] Que no quarto de MATHEUS foi encontrado a maior parte dos entorpecentes; Que confirma as declarações apostas as fls. 36/37.

Luís Cláudio Alexandre afirmou (fl. 218):

QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE confirma declarações apostas às folhas 11/12 prestadas na esfera administrativa; QUE já conhecia o segundo acusado de outras ocorrências mas que não conseguiu prendê-lo pois o mesmo fugiu do local; QUE o declarante recebeu uma denúncia de que era realizado tráfico no local; QUE a denúncia anônima dizia que o segundo réu estava no local traficando com uma outra pessoa; QUE o depoente nunca tinha ouvido falar e nem abordado o primeiro acusado; QUE o declarante chegou no local dos fatos e apenas o primeiro acusado se encontrava na residência; QUE o primeiro acusado permitiu a entrada dos policiais para que revistasse a residência; QUE de todo material encontrado no interior da residência o primeiro acusado assumiu ser o proprietário das armas informando que o restante pertencia ao segundo acusado, que não estava no local naquele momento; QUE no local já existia droga embalada e pronta para a mercancia.

Já o apelante Matheus Felipe Costa dos Santos, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do crime, afirmando que quem mora na residência onde foram localizados os entorpecentes é o corréu e que não sabia das drogas lá encontradas.

Por sua vez, o recorrente Felipe Francisco de Lima, ao ser interrogado judicialmente, afirmou que as drogas encontradas não eram de sua propriedade, mas da pessoa de Rafael,
alegando
que estava guardando os entorpecentes em troca de pagamento de aluguel
do apartamento.

Das provas acima citadas, depreende-se que os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram uníssonos e coerentes ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos entorpecentes.

Nesse ponto, saliento que, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, principalmente no crime de tráfico de drogas, esse ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quant
o ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelos acusados encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, das armas e dos materiais comumente utilizados
no preparo de drogas para comercialização.

Ademais, embora o réu Felipe Francisco de Lima tenha negado a propriedade dos entorpecentes, esse afirmou que est
ava
guardando as drogas para um terceiro, em troca de um valor pago a título de aluguel do apartamento, o que demonstra que, no mínimo, os
acusados
estavam cometendo o
s
verbo
s
“ter em depósito”
e “guardar”
drogas, que, pela natureza, quantidade e contexto, não se destinavam a consumo próprio, restando, assim, caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes), não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa pretende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual passo à análise.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da aludida lei federal, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço,
além das substâncias entorpecentes
(
mais de meio quilo de maconha e 24 gramas de
crack
acondicionados em 132 porções),

foram apreendidos
materiais comumente utilizados no preparo da droga para venda, como sacolas de “chup-chup” e duas balanças de precisão, além da
grande quantidade de armas e munições (
uma pistola
marca Taurus, calibre 380, uma pistola, marca Taurus, calibre 7.65mm, 54 munições de calibre 380, 24 munições de calibre 7.65, 02 munições de calibre 38
), o que evidencia que os apelantes se dedicam ao comércio ilegal de drogas. Portanto,
in casu
, não se trata de hipótese de traficantes eventuais ou ocasionais.

A propósito, cumpre destacar que o
modus operandi
d
o tráfico é elemento plenamente
aceitável
para
fundamentar
o afastamento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Senão, vejamos:

[...] A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado é aplicável quando o apenado for réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique ao crime e nem integre organização criminosa, conforme previsão do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
As instâncias ordinárias firmaram o entendimento de que o agravante praticaria o tráfico com habitualidade, destacando as circunstâncias do flagrante, quando houve a apreensão de petrechos usualmente empregados na prática profissional da mercancia ilícita (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, embalagens, rolos de plástico, quantia elevada em dinheiro)
. Para se reformar a conclusão a que se chegou na origem, impõe-se aprofundado reexame do quadro fático-probatório, ao qual a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.536/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

A
ssim, diante da comprovação da dedicação dos acusados a atividades criminosas, é
inviável a concessão do tráfico privilegiado, benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

À luz de todo
o
exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
, mantendo-se inalterados os

termos da sentença recorrida
.

É como voto.

Vitória, 22 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)